Tribunal: TJDFT
Processo: 0704145-68.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. GASTOS COM REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DE IMÓVEL. TAXAS CARTORÁRIAS E IMPOSTOS. COPROPREITÁRIOS. DESPESAS COMUNS. RESSARCIMENTO. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRESCRIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de ressarcimento de despesas realizadas por um dos coproprietários para regularização de imóvel comum.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) perscrutar se a sentença seria nula por ausência de fundamentação ou por negativa de prestação jurisdicional; (ii) saber se o coproprietário tem direito ao ressarcimento proporcional das despesas que realizou para regularização do registro imobiliário do imóvel comum, incluindo tributos e taxas cartorárias; e (iii) definir se a pretensão de ressarcimento de honorários advocatícios contratuais estaria prescrita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mera discordância da autora quanto à interpretação dada pelo julgador ao contexto fático-jurídico apresentado, para definição do termo inicial do prazo prescricional a partir da análise do acervo documental constante dos autos, não caracteriza ausência de fundamentação tampouco negativa de prestação jurisdicional, devendo ser formulada pela via recursal adequada, tal como na espécie.
4. A autora é coproprietária do imóvel, conforme certidão de inteiro teor da sua matrícula imobiliária, possuindo legitimidade para promover sua regularização. Podendo exigir dos demais coproprietários o ressarcimento proporcional das despesas comuns necessárias para essa providência.
5. Deixando os coproprietários, possuidores exclusivo do bem, de responder a interpelação do outro para regularização dos débitos tributários do imóvel, cabível o ressarcimento postulado pela coproprietária desprovida do uso do bem pelo pagamento da referida dívida tributária tal como se apresentava, constando como plenamente exigíveis. A discussão acerca da prescrição de parte de dívida deve ser realizava em via própria.
6. As despesas com ITCD, IPTU/TLP e taxas cartorárias beneficiaram todos os coproprietários e foram devidamente comprovadas, sendo portanto devido o pretendido ressarcimento, nos termos do art. 1.315 do Código Civil.
7. O ressarcimento de despesas com honorários advocatícios contratuais sob a alegação de enriquecimento sem causa, com base no art. 884 do Código Civil, impõe a aplicação do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil.
8. No particular, o termo inicial do pertinente prazo prescricional é a data em que o titular do direito teve ciência da alegada violação, isto é, da ocorrência do ato ou do fato que teria ensejado o suposto locupletamento.
9. A partir da causa de pedir formulada pela autora, seu direito teria sido violado na própria data da assinatura do contrato de prestação de serviços advocatícios, ocorrida em 12/07/2019, mas ajuizou a correspondente pretensão ressarcitória apenas em 31/03/2023, isto é, quando já esgotado o pertinente prazo prescricional trienal.
10. A superveniente alegação de pagamento parcelado ocorrido em momento posterior, além de ter sido formulada de maneira extemporânea e contraditória, não restou suficientemente demonstrada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso da autora conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, negado provimento. Recurso dos réus conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: “1. O coproprietário que arcar com despesas comuns do imóvel faz jus ao ressarcimento proporcional dos gastos pelos demais condôminos”. “2. A pretensão de ressarcimento sob alegação de enriquecimento sem causa prescreve em três anos, de regra, contados da data do ato ou do fato que ensejou o alegado locupletamento.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC, arts. 10, 11, 329, 342, 351, 434, 425 e 489; CC, arts. 206, §3o, IV, 1.315 e 1.318.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1863808, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, j. 15/05/2024; Acórdão 1386408, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, j. 10/11/2021.